Tribunal: TJDFT
Processo: 0015580-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação de rescisão contratual. 1.1. Nas razões do recurso, o embargante aponta contradição e obscuridade no acórdão, pois reconheceu a culpa recíproca pelo inadimplemento do contrato, todavia, determinou a restituição da totalidade dos valores pagos pelo embargado. Assevera que ocorreu julgamento extra petita ao condenar os embargantes a restituírem o valor pago a título de comissão de corretagem, sob o argumento de que não foi objeto do pedido inicial. Aduz que há omissão quanto o termo inicial para a fixação dos juros de mora. Sustenta que é descabida a condenação ao pagamento da metade dos ônus da sucumbência, que entende devam ser imputados integralmente ao demandante.
2. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 2.1. Ante a constatação do inadimplemento por parte de ambos os contratantes, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para rescindir o contrato, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. Assim, a ré deve restituir a totalidade das importâncias efetivamente liquidadas pelos autores, inclusive a título de comissão de corretagem.
3. As alegações de obscuridade e omissão, na verdade, reverem-se à insatisfação da recorrente com o resultado do julgamento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A distribuição dos ônus da sucumbência foi realizada de forma adequada. 4.1. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, o acórdão embargado condenou os litigantes a ratearem as custas processuais e a pagarem ao patrono da outra parte 50% dos honorários advocatícios.
5. Constatada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora que, nas hipóteses de responsabilidade contratual, é a data da citação, nos moldes do artigo 405 do Código Civil. 5.1. Jurisprudência: “(...) Tendo havido culpa recíproca das partes pela rescisão do contrato, impõe-se o retorno ao status quo ante, devendo a ré promover a integral, imediata e atualizada restituição das importâncias efetivamente liquidadas pelo autor, sem direto a perdas e danos ou aplicação de multa. 9. Conforme artigo 405 do Código Civil e artigo 206 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, em regra, a partir da citação. (...)”. (07103594320178070020, Relator Designado: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2019).
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e os fixar a partir da citação.